Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de não ter sido encaminhada documentação exigida para a prestação de contas do convênio que tinha por objeto promover o turismo no município por meio da realização do projeto intitulado Aiuaba Fest.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso do Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Sr. Ramilson Araújo Moraes contra o Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento da importância originária repassada por meio do Convênio 481/2010, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do Recurso de Reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. converter, no momento, a apreciação deste Recurso de Reconsideração em Diligência, com fulcro no art. 116, §1o do RI/TCU; 9.3. determinar a Serur que: 9.3.1. promova diligência junto ao Ministério do Turismo, a fim de obter cópia do processo administrativo de TCE relativo às irregularidades verificadas na aplicação dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Aiuaba/CE, para promover o evento denominado "Aiuaba Fest", objeto do Convênio 481/2010 (Siconv 735868), contendo todos os documentos de despesas que serviram de base para as conclusões do Relatório de TCE 721/2014 (peça 1, p. 129-134); 9.3.2. promova, em seguida, nova análise do Recurso de Reconsideração, à luz dos novos documentos colhidos, das fotografias acostadas aos autos e das alegações do recorrente constantes dos autos, propondo as medidas que entender pertinentes e submetendo a proposta de mérito à apreciação do MP/TCU; 9.4. corrigir, com fundamento no enunciado da Súmula 145 da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, inexatidão material constante dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 10670/2018-TCU-Segunda Câmara , para que onde se lê: "Ramilson Araújo Soares", leia-se: "Ramilson Araújo Moraes"; 9.5. cientificar o recorrente do teor deste Acórdão.